Tribunal: TJPA
Processo: 0800887-84.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800887-84.2021.8.14.0054

APELANTE: CANUTA FERREIRA DO NASCIMENTO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, CANUTA FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800887-84.2021.8.14.0054

APELANTE/APELADO: CANUTA FERREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO:

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMAR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. ADESÃO TÁCITA. UTILIZAÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Banco Bradesco S/A e por Canuta Ferreira do Nascimento contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Cobrança de Tarifa Bancária c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, Repetição do Indébito. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de contrato bancário, condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 2.719,20 a título de danos materiais, com correção monetária e juros, além de cancelar os descontos considerados indevidos. O banco apelou sustentando a legalidade da cobrança e a existência de adesão contratual com consentimento da autora. A autora, por sua vez, apelou para majorar os danos morais para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de tarifa bancária pela utilização de cesta de serviços está amparada por contrato válido e consentido; (ii) verificar a ocorrência de danos morais em razão das cobranças impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão tácita à contratação de serviços bancários se presume válida quando demonstrado o uso prolongado e consciente da conta corrente e dos benefícios associados, sem impugnação anterior por parte do consumidor.

O princípio da boa-fé objetiva impede que o consumidor adote comportamento contraditório (venire contra factum proprium), especialmente após longa utilização do serviço sem contestação.

A autora utilizou o serviço bancário por aproximadamente oito anos, fato que comprova o consentimento tácito à contratação e inviabiliza o argumento de desconhecimento da cobrança.

Não configurada a prática de ato ilícito ou violação aos direitos da personalidade por parte do banco, afasta-se a indenização por dano moral.

Inexistem provas que demonstrem falha na prestação de serviço ou cobrança indevida que justifique o reconhecimento de danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

A adesão tácita à cesta de serviços bancários se caracteriza pelo uso contínuo e consciente dos serviços por longo período, afastando a alegação de contratação inexistente.

O comportamento contraditório do consumidor, ao utilizar serviços bancários por anos e posteriormente alegar desconhecimento, viola o princípio da boa-fé objetiva.

Não configura dano moral a cobrança de tarifas decorrentes de serviços bancários utilizados regularmente pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000211985379001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 25.01.2022; TJ-SP, AC nº 1013054-74.2018.8.26.0005, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 07.04.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de São João do Araguaia que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO ajuizada por Canuta Ferreira do Nascimento, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do contrato de serviços bancários e condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de R$ 2.719,20 a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora, bem como ao cancelamento dos descontos indevidos (ID nº 25065696).

O Banco Bradesco S/A interpôs recurso de apelação (ID nº 25065682), alegando que o contrato de adesão à cesta de serviços foi regularmente celebrado, com assinatura da autora e com cláusulas claras sobre as tarifas, e que a cobrança não configura ato ilícito, pois está autorizada pela legislação bancária. O apelante sustentou que a sentença de primeiro grau violou o princípio da presunção de veracidade dos contratos e que a autora não comprovou a ausência de consentimento, além de questionar a aplicação de danos morais, alegando que não houve violação aos direitos da personalidade.

A contrarrazões ao ID nº 25065690, pugna pela manutenção da sentença de piso.

A parte autora também interpôs recurso de apelação, pugnando pela majoração da indenização por dano moral para R$15.000,00

Contrarrazões da Instituição bancária ao ID 25218045.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido pelo Banco e dispensado ao consumidor em virtude da gratuidade concedida

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou ser indevida a cobrança da tarifa bancária, aduzindo que não contratou o serviço. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a contratação do serviço e que o apelante se utilizou do serviço
por anos
sem apresentar qualquer reclamação no tocante os descontos dos valores durante todo esse período, sendo recorrente a utilização do serviço disponibilizado
.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao autor/ apelante.

Assim, verifica-se que o autor/recorrente aderiu de forma tácita ao serviço de conta corrente disponibilizado pelo banco e o utilizou durante vários anos e agora, com a cobrança dos valores inerentes a ele e posterior impugnação do serviço que lhe foi concedido, incorre em comportamento contraditório.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL - PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.(TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

O certo é que o autor/apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso.

Em verdade, não é aceitável que o autor/apelante, após se valer do serviço bancário disponibilizado durante OITO ANOS, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da cobrança. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de fortes indícios de litigância de má-fé.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção dos benefícios, ante ausência de alteração na situação financeira do autor. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Divergência de dados que não anulam o débito. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença reformada em parte. Apelação provida apenas para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor. (TJ-SP - AC: 10130547420188260005 SP 1013054-74.2018.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)

Ressalto, que a autora ajuizou a ação decorrido
oito
anos

após o início da cobrança do serviço de tarifa bancária -
CESTA B.EXPRESS 01
disponibilizados pelo banco
, o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que o consumidor possuía plena ciência da relação bancária existente. O longo período de utilização do serviço e do crédito, aliado aos documentos colacionados nos autos, não deixa dúvidas quanto a sua existência e validade.

Dessa forma, compreendo que merece reforma a sentença a fim de seja julgada totalmente improcedente a demanda, uma vez que restou demonstrado nos autos a utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo banco ao consumidor em sua conta bancária.

Acrescento, que a apelante não nega que a conta bancária, onde foi disponibilizado o serviço questionado, é de sua titularidade, de maneira que a utilização do referido serviço se mostra induvidosa, em especial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor.

Dessa forma, restou demonstrado que o serviço disponibilizado foi aceito tacitamente pelo recorrente uma vez que o utilizou por nove anos sem apresentar qualquer oposição, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE e CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE
para reformar a sentença, a fim de seja julgada totalmente improcedente a demanda, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025